Tribunal: TJDFT
Processo: 0744641-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744641-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em razão de o juízo da 11a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação declaratória ajuizada por Marcos Ferreira de Lima em desfavor de Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A., processo n. 0744477-58.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da 1a Vara Cível de Águas Claras, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 65314007 - pp. 2/4, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Serve a presente para suscitar CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 11a VARA CÍVEL DE DE BRASÍLIA, que declinou da competência em favor deste Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, ex officio. É regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Não bastasse, o CDC em seu art. 6o, inciso VIII, declara que uma das prerrogativas do consumidor é a facilitação da defesa de seus direitos. Nesse sentido, o Código consumerista prevê, no art. 101, I, que as ações podem ser propostas no domicílio do autor. Interpretando teleologicamente, resta claro que a eleição do foro é uma faculdade do consumidor. De tal maneira, se a regra geral estabelece o poder de opção do autor pelo foro designado ao processamento do feito, a causa afronta interpretação diversa que busca impor outro juízo para análise do seu caso. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. ESCOLHA ALETÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE. 1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ? ( AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor quando este integra o pólo ativo, pois a utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Porém, essa prerrogativa não é ilimitada, mas a escolha do foro deve necessariamente compreender uma daquelas hipóteses definidos pela lei: o domicílio de uma das partes, o local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o juízo da Primeira Vara Cível do Gama/DF. (TJ-DF 07153253620228070000 1611283, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2022) Assim sendo, em homenagem ao princípio da efetividade da Justiça e da economia processual, e visando ao interesse da parte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para julgamento do presente feito, adotando como motivos de decidir todos esses já esposados. Desse modo, requer-se o conhecimento deste conflito negativo de competência e o julgamento pelo seu acolhimento, declarando-se competente para julgamento deste processo o juízo da 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF, para quem os autos deverão ser remetidos após decisão final. O juízo da 11a Vara Cível de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 65314007 - p. 6): O requerente tem domicílio no território da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ao passo que a requerida tem sede no Rio de Janeiro. Não há qualquer conexão jurídica entre a demanda e a Circunscrição de Brasília. É evidente que houve escolha aleatória e abusiva de foro, nos termos do art. 63, §5o, do CPC. Pelo exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis de Águas Claras. Redistribuam-se independentemente de preclusão. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 21 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora